Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706165-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A RECORRIDO: JULIANA ARRUDA CAMPOS GOMES DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se o cumprimento da sentença, petição ID 35900488, é desistência do recurso interposto. Brasília, 2 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito